Tribunal: TJBA
Processo: 8004715-10.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004715-10.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): LUCIMAR LIMA MIRANDA APELADO: BISMARCK MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por BISMARCK MARTINS DOS SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, em demanda ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, objetivando o fornecimento de medicamentos, com valor atribuído à causa de R$ 20.000,00. 2. A controvérsia recursal inicial diz respeito à alegação de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem, diante da existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública instalado na Comarca, conforme o Decreto Judiciário n.º 159/2022 do TJBA. II. Questão em discussão 3. Discute-se se a 1ª Vara da Fazenda Pública era competente para processar e julgar a demanda, considerando que o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos e que havia Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, cuja competência, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, é absoluta. III. Razões de decidir 4. A existência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado em Porto Seguro, somada ao valor da causa inferior ao teto legal, atrai a competência absoluta do referido juizado. 5. A alegação de complexidade do feito, por parte da Defensoria Pública, não se sustenta, haja vista a ausência de produção de prova pericial e a possibilidade de utilização do NAT-JUS também no âmbito dos Juizados Especiais. 4. De acordo com o art. 64, §4º, do CPC/2015, os efeitos da sentença proferida por juízo incompetente devem ser preservados até nova deliberação do juízo competente. 5. Impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem, com a consequente cassação da sentença e remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública de Porto Seguro. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demandas de até sessenta salários mínimos, quando instalado na comarca. 2. A mera existência de parecer técnico do NAT-JUS não configura, por si só, complexidade a justificar a tramitação do feito na Justiça comum.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8004715-10.2023.8.05.0201, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como parte apelada, BISMARCK MARTINS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça